Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-61.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000496-61.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIO AUGUSTO SAMPAIO MIRANDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIA VALERIA DOS SANTOS SOUSA PIMENTA DE MELO, ALISSON MONTEIRO DE SOUSA

I

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA PARCIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DA POSSE CARACTERIZADA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADO. ADULTERAÇÃO TEMPORÁRIA DE PLACA MEDIANTE FITA ISOLANTE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. MUNIÇÕES DEFLAGRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória que julgou improcedente denúncia oferecida em face de Cassio Augusto Sampaio Miranda dos Santos e Carlos Alberto Sampaio dos Santos, absolvendo-os da imputação de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP), porte ilegal de munição (art. 14, Lei 10.826/2003) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP).

2. Segundo a denúncia, em 07/03/2023, os acusados, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram motocicleta Honda CG 125 pertencente à vítima Edivan Sena do Vale, tendo Carlos Alberto, policial militar, se identificado falsamente como agente em serviço e exibido armamento para viabilizar a subtração, sendo posteriormente encontradas munições calibre .380 no veículo conduzido por Cássio.

3. O Juízo de primeiro grau absolveu os réus com fundamento no art. 386, III, do CPP, reconhecendo ausência de elemento subjetivo específico (animus rem sibi habendi) quanto ao roubo, inexistência de prova pericial quanto à adulteração de placa, e atipicidade da conduta quanto ao porte de munição.

4. O Ministério Público sustenta haver provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, destacando depoimentos convergentes da vítima e testemunha, inversão da posse do bem subtraído, e aplicabilidade da Súmula 582 do STJ quanto à consumação do roubo.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, com demonstração do elemento subjetivo específico de apropriação definitiva do bem alheio; (ii) estabelecer se a adulteração temporário de placa veicular mediante fita isolante configura o delito previsto no art. 311 do CP, independentemente de laudo pericial; e (iii) determinar se munições deflagradas configuram objeto material do crime de porte ilegal previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

III. Razões de decidir

6. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram cabalmente demonstradas pelos depoimentos judiciais convergentes da vítima Edivan Sena do Vale e da testemunha Felipe Silva Oliveira, corroborados pelos agentes policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, descrevendo de forma harmônica a dinâmica dos fatos delituosos.

7. A conduta perpetrada não se confunde com mero exercício irregular de função pública, porquanto evidenciado o inequívoco animus de apropriação do bem alheio, consubstanciado nas seguintes circunstâncias: o réu Carlos Alberto encontrava-se em situação de folga, atuando fora de sua circunscrição territorial; não houve comunicação à corporação militar; o bem foi conduzido em direção oposta a qualquer unidade policial; houve adulteração temporária da placa do veículo; e a recuperação decorreu exclusivamente de diligência policial.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a consumação do crime de roubo prescinde de posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, bastando a inversão momentânea da posse mediante emprego de violência ou grave ameaça, conforme Súmula 582 do STJ.

9. No caso concreto, inequívoca a inversão da posse do bem, que saiu da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, sendo conduzido pelos acusados em direção diversa, restando recuperado apenas horas depois mediante ação policial.

10. O emprego de grave ameaça mediante arma de fogo restou suficientemente comprovado pelos relatos convergentes da vítima e da testemunha, que descreveram com precisão o momento em que Carlos Alberto levantou a camisa, exibiu armamento portado na cintura e proferiu ameaças verbais, sendo certo que o acusado é policial militar regularmente armado.

11. A participação do corréu Cássio na empreitada criminosa restou inequivocamente demonstrada, porquanto assumiu a direção do veículo Logan, acompanhou o corréu que conduzia a motocicleta subtraída, e auxiliou na ocultação do crime, caracterizando coautoria mediante prévia divisão de tarefas e comunhão de desígnios.

12. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, os agentes policiais relataram, em sede policial e judicial, terem constatado sinais de adulteração na placa do veículo Logan mediante uso de fita isolante, tendo o corréu Cássio confirmado em interrogatório policial que Carlos Alberto adulterou a placa mediante fita isolante após a subtração.

13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a adulteração temporária de placa veicular mediante uso de fita adesiva configura plenamente o tipo penal previsto no art. 311 do CP, prescindindo de perícia técnica para sua comprovação, porquanto a remoção posterior do material adesivo não deixa vestígios permanentes passíveis de análise pericial.

14. Quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, o laudo pericial atestou de forma inequívoca que os cinco estojos de munição calibre .380 apreendidos encontravam-se percutidos e deflagrados, não possuindo qualquer potencialidade lesiva, circunstância que afasta a tipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

15. O Ministério Público manifestou-se expressamente pela absolvição dos acusados quanto ao porte de munição em alegações finais de primeira instância, não renovando tal pretensão na peça recursal, circunstância que, somada à vedação da reformatio in pejus consagrada no art. 617 do CPP, impõe a manutenção da absolvição quanto a este específico delito.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de recuperação imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A adulteração temporária de placa veicular mediante uso de fita adesiva configura o delito previsto no art. 311 do Código Penal, prescindindo de perícia técnica para comprovação da materialidade delitiva. 3. Munições deflagradas, desprovidas de potencialidade lesiva, não configuram objeto material do crime de porte ilegal previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, ante a atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "g", 68, 69, 157, §2º, II, §2º-A, I, 311; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 386, III, 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/08/2015, DJe 18/08/2015; STJ, AgRg no AREsp 672.670/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/06/2015, DJe 03/08/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.186.152/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/05/2018, DJe 15/05/2018; STJ, AgRg no REsp 1.451.397/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/09/2015, DJe 01/10/2015; STJ, HC 96.820/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 17/05/2011, DJe 07/06/2011; STJ, AgRg no REsp 1.364.246/MG, Rel. Min. Campos Marques, Quinta Turma, j. 06/06/2013, DJe 11/06/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8000496-61.2023.8.05.0230
, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, em que figura como
Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, como
Apelados
os Réus CASSIO AUGUSTO SAMPAIO MIRANDA e CARLOS ALBERTO SAMPAIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Ministerial interposto, para CONDENAR o Réu CARLOS ALBERTO SAMPAIO DOS SANTOS pela
prática do crime previsto no art. 157, §2.º, inciso II e 2.ºA, inciso I, e art. 311 todos do Código Penal
, em concurso material, impondo-lhe à pena definitiva de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, cada um no valor mínimo legal, bem como
CONDENAR o Réu CASSIO AUGUSTO SAMPAIO MIRANDA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada um no valor mínimo legal, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora